Tribunal: TCU
Processo: 032.929/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13302/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.929/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisangela Moncao Mine (XXX.328.482-XX); Gardenia da Silva Frazao (XXX.359.882-XX); Joelma Fernandes de Oliveira (XXX.319.582-XX); Leovergildo Rodrigues Farias (XXX.778.293-XX); Livia Rodrigues da Silva (XXX.634.312-XX); Marilda Vinhote Bentes (XXX.911.812-XX); Michelle de Oliveira Barbosa Veras (XXX.531.802-XX); Rodrigo Campos Morais (XXX.792.212-XX); Silvina Faria dos Santos (XXX.786.002-XX); Valerio Ramalho da Silva (XXX.731.802-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.